Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013957-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), LUIZ BATISTA JORGE - CPF: 303.812.150-91 (RECORRIDO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TESE DE RENÚNCIA TÁCITA (DECRETO ESTADUAL No 90/2016) AFASTADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO SUMULADO (SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA/MT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio não usufruída pelo servidor LUIZ BATISTA JORGE, referente ao quinquênio aquisitivo de 2013 a 2019. O Recorrente sustenta a reforma da decisão alegando renúncia tácita ao direito, baseada no fato de a aposentadoria ter sido voluntária e sem prévio requerimento de gozo, nos termos do Decreto Estadual no 90/2016.

2.

A controvérsia reside no direito do servidor inativo à indenização substitutiva de licença-prêmio não gozada quando em atividade e não utilizada para fins de aposentadoria.

3.

O Recorrido ingressou no serviço público em 13/08/1984 e aposentou-se voluntariamente em 04/03/2020 no cargo de Professor da Educação Básica. Restou comprovado o reconhecimento administrativo do quinquênio 2013-2019 (90 dias de licença), conforme Boletim de Pessoal/SEDUC/00689/2019 (Id. 310582435 – pág. 1)

4.

A tese de "renúncia tácita" por aposentadoria voluntária, fundamentada em decreto executivo, não subsiste frente ao entendimento consolidado de que é devida a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não gozados por aqueles que não mais podem deles usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5.

No âmbito deste Tribunal, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 08 da Turma Recursal Única:
"É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público"
.

6.

Não havendo prova nos autos de que o servidor tenha usufruído o benefício ou utilizado o tempo para contagem em dobro na aposentadoria, o direito à indenização é impositivo. O valor deve ser calculado com base na última remuneração (subsídio) do servidor antes da inativação.

7.

Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a EC no 113/2021, determinando o uso da Taxa SELIC para juros e correção monetária a partir de 01/12/2021, e IPCA-E para o período anterior, em conformidade com o Tema 810 do STF e a legislação vigente.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026